Tribunal: TJES
Processo: 5000754-47.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000754-47.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: PRODENT - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO. PERÍODO DE CARÊNCIA. FORMA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. APESAR DE O AUTOR JUNTAR AOS AUTOS DE FORMA UNILATERAL DOCUMENTO NO QUAL INDICA CONVERSA VIA APLICATIVO DE MENSAGEM - WHATSAPP COM O REPRESENTANTE DE VENDAS DO PLANO, POR CERTO EXTRAI-SE DO MANUAL DO PLANO ODONTOLÓGICO (ID 2264901) QUE O PERÍODO DE CARÊNCIA É DE 90 DIAS. OUTROSSIM, NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DO PLANO VIA DESCONTO EM FOLHA, NÃO RESTOU DEMONSTRADO PELO AUTOR QUALQUER PREJUÍZO AO ASSIM PROCEDER.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO, NO ENTANTO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS TERMOS DO §3º, DO ARTIGO 98, DO CPC.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.